Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-30.2023.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000571-30.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO NUNES SOARES registrado(a) civilmente como CLAUDIO NUNES SOARES - CPF: 709.186.361-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE MARTINS SILVA - CPF: 127.622.556-35 (ASSISTENTE), FERDINANDO JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 043.946.365-31 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIMES DE TRÂNSITO – ARTIGOS 306, §1o, II, E 309, AMBOS DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DO ART. 309 DO CTB – IMPOSSIBILIDADE – PERIGO CONCRETO DE DANO DEVIDAMENTE COMPROVADO – CONDUTOR EMBRIAGADO, COM CNH CASSADA, QUE PERDEU O CONTROLE DO VEÍCULO EM RODOVIA FEDERAL – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no art. 309 do CTB exige, para sua configuração, a demonstração do perigo concreto de dano, não bastando a mera condução de veículo automotor sem habilitação.

Comprovado que o réu, com a CNH cassada em razão de reiteradas infrações, conduzia veículo automotor em rodovia federal, sob efeito de álcool (1,18 mg/L), vindo a perder o controle da direção e sair da pista, resta caracterizado o perigo concreto exigido pelo tipo penal.

A soma dos fatores objetivos - embriaguez, inabilitação, histórico de infrações e perda do controle do veículo em rodovia federal de intenso tráfego - configura inequivocamente o perigo concreto de dano à incolumidade pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudio Nunes Soares
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 306, §1o, inciso II, e 309, ambos da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, 11 (onze) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. (ID 294265893)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia exclusivamente a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no artigo 309 do CTB, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória quanto ao perigo concreto de dano, elemento essencial à configuração do tipo penal. (ID 294265900)

Contrarrazoando o recurso, o Ministério Público manifestou-se pelo seu desprovimento, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do delito, bem como o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal. (ID 294265905)

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória. Crimes de trânsito (art. 306, §1o, II, e art. 309, ambos da Lei n. 9.503/97 – CTB). Objetiva-se a reforma da sentença para que o apelante seja absolvido do crime do artigo 309 do CTB, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da fragilidade do conjunto probatório para a condenação. NÃO ACOLHIMENTO. Comprovado que o apelante, com a CNH cassada em razão de reiteradas infrações, conduzia veículo automotor em rodovia federal, sob efeito de álcool, vindo a perder o controle da direção e sair da pista. Comprovado o perigo concreto de dano exigido pelo tipo penal do art. 309 do CTB. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, é firme e coesa quanto à dinâmica dos fatos, não havendo que se falar em ausência de provas.
Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 294264483)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 15 de outubro de 2022, por volta das 15h10min, na BR-163, KM 670.0, neste município e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado CLÁUDIO NUNES SOARES conduziu veículo automotor do tipo automóvel, marca/modelo VW Gol 1.0, de cor branca e placa KAU-7l46, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como dirigiu referido veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.

Depreende-se dos elementos informativos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, após ter feito a ingestão de bebida alcoólica, o denunciado tomou para si a direção do automóvel, marca/modelo VW Gol 1.0, de cor branca e placa KAU-7l46, conduzindo-o pela BR-163, sendo que, em dado, momento, e por conta da condução com imprudência, acidentouse na rodovia.

Evola-se dos autos que, uma Guarnição da Polícia Rodoviária Federal fora acionada e o abordou solicitando a documentação do veículo, bem como sua CNH. Os policiais, ao constatarem que o denunciado se encontrava alcoolizado, realizaram o teste do etilômetro com anuência do imputado, o qual aferiu quantidade de álcool em seu organismo superior ao permitido pela lei (Vide comprovante de id. 107231371 – Pág. 01), como também fora verificado que CLÁUDIO não possuía habilitação – CNH.

A insurgência recursal limita-se à condenação pelo delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

"Art. 309.
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa
."

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crime previsto no artigo 309 do CTB é de perigo concreto, exigindo-se, para sua configuração, a efetiva demonstração do risco real ou concreto de dano à incolumidade pública, não bastando a mera condução de veículo automotor sem habilitação, o que, por si só, configuraria apenas infração administrativa.

No caso em análise, após detido exame do conjunto probatório, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, teste de etilômetro e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência.

O teste de etilômetro realizado no apelante registrou o expressivo valor de 1,29 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado, conforme a Portaria no 006/2002/INMETRO, o valor de 1,18 mg/L, muito superior ao limite legal.

Em juízo, o Policial Rodoviário Federal Henrique Martins Silva relatou com precisão que "fomos acionados pela central e chegamos no local pra prestar aquele primeiro auxílio, e a gente conseguiu vislumbrar ali os indícios de alcoolemia e foi constatado/questionado se o senhor Claudio se ele havia ingerido bebida alcoólica, o mesmo confirmou, foi realizado o teste imediato e constatado um certo teor de álcool (...) em consulta ao sistema a gente constatou que a CNH dele estava cassada devido ao histórico dele do cometimento do crime de alcoolemia".

Ainda segundo os depoimentos dos policiais, o apelante conduzia veículo automotor em rodovia federal (BR-163), embriagado, quando perdeu o controle da direção, saindo da pista e furando o pneu do carro, fato que motivou o acionamento da PRF e da concessionária Rota do Oeste.

Importante destacar que, conforme apurado pelos policiais mediante consulta ao sistema, o apelante estava com a CNH cassada em razão de histórico de reincidência em infrações de trânsito, inclusive por embriaguez ao volante.

A defesa sustenta que não há prova de velocidade excessiva ou manobras perigosas que configurariam o perigo concreto exigido pelo tipo penal. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O perigo concreto, no caso em tela, decorre da soma de fatores objetivos claramente demonstrados nos autos: (1) condução de veículo automotor em estado de embriaguez, com índice alcoólico muito superior ao limite legal; (2) ausência de habilitação para dirigir, agravada pelo fato de estar com a CNH cassada por reiteradas infrações; (3) perda do controle do veículo em rodovia federal de intenso tráfego; e (4) saída do veículo da pista, culminando com o dano ao pneu.

A BR-163, onde ocorreram os fatos, é reconhecidamente uma rodovia de intenso tráfego, sendo público e notório que a condução de veículo por pessoa embriagada e inabilitada, que chega a perder o controle da direção, representa inequívoco perigo concreto à incolumidade pública.

Não se trata, portanto, de mera presunção de perigo, mas de efetiva demonstração do risco real causado pela conduta do apelante, que somente não resultou em consequências mais graves por circunstâncias alheias à sua vontade.

A conduta do apelante extrapola em muito o mero ilícito administrativo, revelando-se penalmente relevante e adequadamente subsumida ao tipo penal previsto no artigo 309 do CTB.

Nesse contexto, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade, pois analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025